Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ R$ 3.633,18 (três mil seiscentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), relativos aos danos materiais sofridos em razão da colisão entre os veículos das partes e o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, noticiou trafegar com sua motocicleta na faixa da esquerda, enquanto o requerido trafegava com seu carro na faixa da direita. Narrou que o requerido, sem a devida atenção, invadiu de forma abrupta a faixa de rolamento onde trafegava, abalroando seu veículo jogando-o contra o canteiro central. Informou que a colisão causou avarias em sua moto e lesão em sua perna. Consignou que o requerido evadiu-se do local, sem prestar qualquer assistência, deixando seus dados para contato posterior. Pugnou pela fixação de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.633,18 (três mil seiscentos e trinta e três reais e dezoito centavos), relativos ao conserto do veículo, e pela fixação de indenização por danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62370338). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62370342).
4. Em suas razões recursais, o requerido aduz que, por ocasião dos fatos, iniciou gradativamente a mudança de faixa, porém quando já se encontrava com uma boa parte do veículo na faixa da esquerda, foi surpreendido com a motocicleta, a qual tentou a ultrapassagem pelo lado esquerdo, culminando com o abalroamento da ponta direita do guidão da moto com o retrovisor esquerdo do veículo do recorrente. Afirma que quando da colisão, o autor perdeu o controle do veículo, bateu com a roda dianteira contra o meio fio e caiu no gramado do canteiro central. Sustenta que o autor não aguardou a conclusão da transposição da faixa pelo veículo do recorrente, o que causou o acidente. Alega que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a invasão da faixa de rolamento pelo recorrente. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
6. De acordo com o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
7. As fotografias juntadas pelo autor acerca da extensão dos danos em sua motocicleta, bem como do local do acidente (ID 62368449) e a ocorrência policial (ID 62368448) corroboram com a versão dada pelo autor no sentido de que se encontrava transitando na faixa da esquerda quando o recorrente realizou manobra brusca, interceptando sua trajetória e ocasionando a colisão. Note-se que o próprio recorrente, por ocasião de sua versão dos fatos perante a autoridade policial, noticiou que antes de iniciar a manobra, olhou pelo retrovisor e avistou um motociclista no corredor entre os carros, a uma distância segura, o que corrobora as informações prestadas pelo requerente, no sentido de que teve sua faixa de rolamento invadida pelo veículo do recorrente. Não há elementos que indiquem que o autor tentou uma ultrapassagem, mas sem que o autor trafegava e teve sua trajetória interceptada pelo veículo do réu. A responsabilidade pelo evento danoso ainda é corroborada pelas conversas havidas entre o autor e o réu e sua esposa via aplicativo de whatsapp, ocasião em que se comprometeram a acionar o seguro para cobertura dos prejuízos causados.
8. O laudo pericial acostado aos autos (ID 62370314), apesar de concluir não terem sido constatadas avarias recentes decorrentes de colisão com corpo rígido e/ou corpo flácido na estrutura externa do veículo do recorrente, não descartou tal possibilidade, em razão da diferença de massa existente entre os veículos envolvido no acidente. Em que pese não terem sido constatadas avarias no veículo do recorrente, a colisão entre os veículos é fato incontroverso, tendo em vista que o próprio recorrente afirma que houve contato entre o retrovisor de seu carro e o guidão a motocicleta. A negativa da seguradora em cobrir os prejuízos sofridos pelo autor não tem o condão de vincular o entendimento judicial, tampouco de afetar a responsabilidade entre as partes.
9. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito, adentrando a via na qual transitava o autor, dando causa à colisão. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor/recorrido.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O acidente causou danos à integridade física do autor, o qual, após atendimento pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, foi encaminhado ao hospital, onde recebeu pontos em sua perna, causando-lhe transtorno, angústia e preocupação, dissabores que ultrapassam a normalidade do cotidiano e portanto, indenizáveis.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, e a modificação do quantum, na via recursal, se mostra cabível quando demonstrado estar o valor fixado dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95